Tribunal: TJDFT
Processo: 0743237-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO. CRUZAMENTO. CULPA EXCLUSIVA. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelos réus/recorrentes contra a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-los ao pagamento de R$14.187,00 (quatorze mil cento e oitenta e sete reais), a título de danos materiais. O juízo de origem concluiu que o 1o recorrente deixou de agir com a devida cautela na condução do seu veículo e, ao desrespeitar a preferência legal, a qual estava devidamente sinalizada, sem maiores precauções, deu causa à colisão ocorrida. Na mesma oportunidade o pedido contraposto foi julgado improcedente.

3. Os recorrentes suscitam preliminar de incompetência absoluta em razão da prevenção. Argumentam que uma ação idêntica já teria sido julgada, sem resolução do mérito, em juízo diverso (no 0724640-06.2023.8.07.0016). Aduzem, ainda, que o feito seria complexo, visto que a sua resolução demandaria a produção de prova técnica. No mérito, alegam que a presunção decorrente da revelia possui natureza relativa. Sustenta que os fatos poderiam ter sido provados se o magistrado tivesse solicitado os documentos essenciais ao deslinde da causa. Afirmam que a decisão foi contrária a prova dos autos, já que o recorrido teria dado causa a colisão. Narram que o recorrido não estaria de óculos enquanto conduzia o seu veículo e por isso teria realizado ato de imperícia, omissão, negligência e imprudência.

4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido contraposto, consequentemente improcedente o pedido deduzido na inicial ou, subsidiariamente, declarar a culpa concorrente das partes.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 60382833. O recorrido rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.

6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

7. Das Preliminares. Da Prevenção. Nos termos do art. 286, inc. II, do Código de Processo Civil: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;” Na hipótese não há falar em prevenção, pois não estamos diante da reiteração de pedido. No caso sob análise, o pedido é diverso e também foi realizado por pessoa diversa daquele formulado no processo no 0724640-06.2023.8.07.0016, tendo em vista a inversão dos polos da demanda. Preliminar Rejeitada.

8. Incompetência dos Juizados Especiais. Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade realização de prova técnica, arguida pelos recorrentes. Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que as provas documentais apresentadas são suficientes para o julgamento da demanda. Preliminares Rejeitadas.

9. Conforme a inteligência do artigo 29, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela; b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela; c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;.

10. Ao analisar detidamente os presentes autos, especialmente o vídeo constante do ID. 60382049 e foto ID. 60382803 – Pág. 4, observo que o 1o recorrente não conduziu o seu veículo com a diligência e atenção necessária enquanto percorria o cruzamento. Inicialmente destaco que, conforme já descrito no item anterior, quando veículos transitam por fluxos que se cruzem, ao se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem aquele que vier pela direita do condutor. Na hipótese quem teria a preferência seria o recorrido, mesmo se não houvesse sinalização.

11. No presente caso, o local da colisão estava devidamente sinalizado ID. 60382803. Na via pela qual trafegava o 1o recorrente contém uma placa de trânsito com a informação “Semáforo Intermitente”, “Dê a preferência”, contudo, ao examinar as provas, percebo que o 1o recorrente não deu preferência ao recorrido, sendo o responsável pelo acidente.

12. Não passa despercebido desta relatoria, que na via em que o recorrido trafegava contém um radar fixo de controle de velocidade, ID. 60382049 – 18 segundos (Art. 6o da Lei no 9.099/95), de forma a contrapor a tese dos recorrentes de que o recorrido teria dado causa ao acidente por conduzir o seu veículo acima da velocidade, o que não se verifica na hipótese.

13. Desta forma, com fundamento nas provas juntadas aos autos, percebo que a narrativa dos fatos apresentada pelo recorrido é condizente com os danos apresentados nos veículos. Assim sendo, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a colisão ter ocorrido por culpa exclusiva do 1o recorrente.

14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. PRELIMINARES REJEITADAS.

15. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.